Tribunal: STF
Processo: RE 96810
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. REENQUADRAMENTO E EMPREGADO. 
- Rejeição da prescrição extintiva com arrimo em interpretação de lei ordinária. Inadmissibilidade de recurso extraordinário com assento no art. 143 da Constituição. 
- A existência do quadro a que alude o art. 461, § 2º, da CLT não é fator obstativo do direito do empregado à retificação de erro em seu enquadramento; pelo contrário, é o seu pressuposto. Ausência de ofensa aos arts. 85, I, e 153, § 2º, da CF.
- Recurso extraordinário de que se não conhece.